Tribunal: TJES
Processo: 0000036-67.2024.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000036-67.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAVIO RODRIGUES DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ISENÇÃO DE PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV), fixando a Sávio pena de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, e a Luiz Henrique pena de 8 anos e 10 meses de reclusão e 1.283 dias-multa, ambas em regime inicial fechado.

2- Sávio requer a absolvição do crime de associação para o tráfico, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação do regime aberto. Luiz Henrique alega ilicitude da prova por violação de domicílio, requer a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a isenção da pena de multa e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3-Há quatro questões em discussão: (i) a validade do ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas; (iii) a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (iv) a isenção da pena de multa e das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4-O ingresso policial no domicílio de Luiz Henrique sem mandado judicial é válido, pois amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, conforme precedentes do STF e STJ. O réu foi visualizado ingressando na residência portando arma de fogo, circunstância que justifica a diligência.

5-A condenação por associação para o tráfico deve ser mantida, pois há prova suficiente da estabilidade e permanência do vínculo entre os réus para a prática do tráfico, evidenciada por apreensões de entorpecentes, armas, caderno de anotações e comprovantes de depósito bancário em favor de Sávio.

6-O tráfico privilegiado não se aplica, pois a condenação simultânea por associação para o tráfico demonstra a dedicação dos réus à atividade criminosa, afastando o benefício.

7-A isenção da pena de multa não é cabível, pois a condição financeira do réu deve ser analisada apenas para fixação do valor da sanção pecuniária. Quanto às custas processuais, a avaliação da hipossuficiência deve ser feita no juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8-Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1-O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme jurisprudência do STF e STJ.

2-A condenação por associação para o tráfico de drogas exige prova da estabilidade e permanência da associação criminosa, não bastando a coautoria eventual no tráfico.

3- A aplicação do tráfico privilegiado é incompatível com a condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico, pois esta demonstra a dedicação à atividade criminosa.

4- A isenção da pena de multa não possui previsão legal, e a hipossuficiência do réu deve ser avaliada no juízo da execução penal para eventual isenção das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 705.043/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC 808.701/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do vota do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
SÁVIO RODRIGUES DOS SANTOS e LUIZ HENRIQUE PIUMBINI JÚNIOR,
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Castelo que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 c/c art. 40 inciso IV da Lei 11.343/06, aplicando a Sávio a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos)
dias-multa, em regime inicial fechado, e a Luiz Henrique a pena de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.283 (um mil, duzentos e oitenta e três)
dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu
Sávio
requer a absolvição do crime do art. 35 da Lei 11.343/06, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial aberto (id. 12047929). Por sua vez, o réu Luiz Henrique alega a ilicitude da prova por violação do domicílio, bem como pugna pela absolvição do crime do art. 35 da Lei 11.343/06, pelo o reconhecimento do tráfico privilegiado e pela isenção da pena de multa e custas processuais (id. 12047948).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 12047950). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 12242600).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
SÁVIO RODRIGUES DOS SANTOS e LUIZ HENRIQUE PIUMBINI JÚNIOR,
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Castelo que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 c/c art. 40 inciso IV da Lei 11.343/06, aplicando a Sávio a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos)
dias-multa, em regime inicial fechado, e a Luiz Henrique a pena de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.283 (um mil, duzentos e oitenta e três)
dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu
Sávio
requer a absolvição do crime do art. 35 da Lei 11.343/06, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial aberto (id. 12047929). Por sua vez, o réu Luiz Henrique alega a ilicitude da prova por violação do domicílio, bem como pugna pela absolvição do crime do art. 35 da Lei 11.343/06, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e pela isenção da pena de multa e custas processuais (id. 12047948).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 12047950). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 12242600).

De acordo com a denúncia:

“01: Consta dos elementos de informação em anexo, base da presente, que no dia 01 de maio de 2024, por volta das 15h41min, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Castelo/ES, os denunciados SÁVIO RODRIGUES DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE PIUMBINI JÚNIOR e IGOR JUNIOR DE CASTRO, previamente ajustados e imbuídos da mesma intenção criminosa, com emprego de arma de fogo se associaram objetivando à prática do crime de tráfico de drogas, pois mantinham em depósito um total de 3,75 kg de cocaína, 43 (quarenta e três) pinos de cocaína, 160 gramas de crack, 646 (seiscentos e quarentas) buchas de maconha, totalizando 5,6 kg e 14 (quatorze) pedaços de Haxixe totalizando 1,2 kg;

02: Revela mais a peça informativa que os denunciados se associaram com a intenção de praticar tráfico de drogas, sendo que os milicianos se dirigiram ao Bairro Nossa Senhora Aparecida e no centro, pois tinham conhecimento da prática criminosa, quando conseguiram apurar que a estrutura criminosa ali apresentada era complexa e organizada, sendo o denunciado Igor Junior de Castro o chefe e dono dos entorpecentes, enquanto o denunciado Luís Henrique Piumbini Júnior desempenhava a função de "gerente", sendo responsável por distribuir os entorpecentes aos vendedores e o denunciado Savio Rodrigues dos Santos atuava como vendedor final dos entorpecentes;

03: Consta, ainda, que após toda a manhã de patrulhamento nos endereços dos suspeitos, a equipe de policiais militares visualizou um rapaz dirigindo-se à casa do denunciado Sávio, porém ao perceber a presença dos militares evadiu-se do local, sendo que ao ser chamado abriu a porta, momento em que os militares visualizaram uma grande quantidade de pinos de cocaína sobre a pia da cozinha, oportunidade em que admitiu a posse e declarou que não resistiria ao trabalho policial;

04: Narra mais que após buscas no imóvel a equipe contabilizou o material ilícito do denunciado Sávio, como sendo a quantia de 43 (quarenta e três) pinos de cocaína, 50 (cinquenta) papelotes de cocaína, 01(uma) porção sem envasar de cocaína, 01(uma) porção de maconha e 01(uma) balança de precisão;

05: Consta, ainda, que depois da prisão do denunciado Sávio, os milicianos se deslocaram ao endereço do denunciado Luiz Henrique Piumbini Júnior, sendo que enquanto os policiais subiam o morro que serve de acesso ao endereço citado, foram ouvidos vários fogos de artifício e, ao chegarem no local visualizaram o referido denunciado na janela de uma residência, quando os policiais deram a ordem para que este levantasse as mãos, momento em que ignorou o comando e correu para o interior do apartamento, portando uma submetralhadora caseira, evadindo-se para local incerto e não sabido, ingressando em uma mata com vegetação nativa;

06: Narra mais, que foram localizados no interior do apartamento utilizado para depósito do tráfico: uma pistola Taurus, modelo G2C, calibre 9mm, com o número de série ABJ911974, juntamente com dois carregadores da mesma arma e 59(cinquenta e nove) munições calibre 9mm; um simulacro de arma de fogo marca Taurus; 594 (quinhentos e noventa e quatro) unidades de maconha, totalizando 4,365 kg; 341(trezentos e quarenta e um) papelotes de cocaína, totalizando 1,995 kg; 126(cento e vinte e seis) papelotes de crack, pesando 160 gramas; 04(quatro) tabletes grandes de pasta base de cocaína, totalizando 1,655 kg; 14 (quatorze) pedaços de haxixe, pesando 1,290 kg; e um caderno de capa preta contendo registros da distribuição dos entorpecentes e do dinheiro arrecadado;

07: Consta finalmente, que no mencionado caderno existiam anotações informando repasses a um "lava jato", o qual é de propriedade do denunciado Igor Junior de Castro. Além disso, foram encontrados 04 comprovantes de depósito que somam a importância de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), depositados na conta em nome do denunciado Sávio Rodrigues, sendo que segundo relato de moradores o grupo criminoso que se instalou na cidade gera temor pois ameaçam os moradores para que não sejam denunciados (...).”

- DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

No que tange à violação de domicílio, firmo a compreensão de que
“o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

In casu
, verifica-se que os policiais tinham informações de que os réus estariam associados para o tráfico de drogas e, após a apreensão de entorpecentes na residência do réu Sávio, os policiais se dirigiriam à residência de Luiz Henrique. No momento em que se aproximavam, foram ouvidos vários fogos de artifício e, ao chegarem no local, visualizaram o réu na janela de uma residência, sendo dada ordem de parada, que não foi obedecida. Em seguida, o réu correu para o interior do apartamento portando uma submetralhadora caseira, evadindo-se para local incerto e não sabido.

Desta forma, diante do contexto fático em que o réu foi visualizado ingressando no apartamento portando uma arma de fogo, houve o ingresso no domicílio do réu e a apreensão de arma, munições e grande quantidade de entorpecentes.

Assim, entendo que o ingresso na residência está respaldado em fundadas razões e, por isso, não se apresenta como indevida violação de domicílio.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ENTRADA DOS POLICIAIS FRANQUEADA. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

2. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, de forma que o contexto do flagrante (acusado foragido, com mandado de prisão em aberto, conhecido pelos policiais por ser integrante da facção criminosa denominada PCC, e a fuga da abordagem policial para dentro de casa) legitima a entrada forçada na casa, onde foram encontrados 123g (cento e vinte e três gramas) de cocaína, armas de fogo, uma balança de precisão e cadernos com anotações relativas ao tráfico de drogas, sendo detidos, além do paciente, outras três pessoas.

(...)

(AgRg no HC n. 705.043/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) GRIFEI.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA RECONHECIDA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, em que se alegava a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal por tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a validade do ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, e (ii) a existência de justa causa para o trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, podem ser recebidos como agravo regimental quando o pedido formulado indicar inconformismo com o resultado do julgamento. No caso, foram recebidos como agravo regimental.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280), estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito no interior do imóvel, com controle judicial a posteriori.

5. O Superior Tribunal de Justiça reitera que a busca domiciliar sem mandado é válida se houver elementos concretos que justifiquem a medida, conforme decidido no HC n. 608.405/PE, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 14/04/2021, e em casos similares (AgRg no HC n. 915.688/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 19/8/2024).

6. No caso concreto, a busca domiciliar foi precedida de elementos suficientes para justificar a ação dos policiais, conforme relatado nos autos, incluindo denúncia de disparos de arma de fogo e evidências encontradas no local que corroboraram as suspeitas.

7. A jurisprudência do STF prevê que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, o que não se aplica ao caso em análise (RHC 219635 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27/10/2022).

8. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que apresentou de forma clara e fundamentada as razões para a manutenção da decisão de primeira instância e do Tribunal de origem, afastando a tese de ilegalidade no ingresso domiciliar e reconhecendo a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria. IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no RHC n. 183.089/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 13/12/2024.) GRIFEI

Forte em tais premissas, rejeito a alegação de nulidade da prova por suposta violação indevida de domicílio.

-
DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

No caso, a materialidade do crime de associação ao tráfico está provada pelo boletim unificado, pelos relatórios de investigação, bem como pelos comprovantes de depósito bancário e caderno de anotações apreendido na residência do réu Luiz Henrique.

A autoria quanto a esse delito também não comporta dúvida em razão do que foi apurado na instrução do processo.

Em que pese os réus tenham negado a prática delitiva, as versões apresentadas não convencem diante do firme e harmônico conjunto probatório.

Conforme consta dos autos, os policiais já tinham informações de que os réus estavam associados para a prática do tráfico de drogas.

O policial militar Luiz Gustavo de Oliveira foi ouvido em Juízo e relatou que tinha conhecimento prévio do envolvimento dos réus no tráfico de drogas e que agiam de forma organizada. Disse que no dia dos fatos foi apreendida grande quantidade de droga na residência do réu Luiz Henrique, além de arma e munições, e que havia um caderno de anotações do tráfico e comprovantes de depósito em nome do Sávio, ligando eles ao tráfico. Relatou que os comprovantes eram do dia anterior dos fatos e totalizavam R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

O policial militar Marcos Casagrande Mesquita confirmou em Juízo que participou da diligência no dia dos fatos e que tinham informações do serviço reservado de que os réus estavam envolvidos no tráfico de drogas. Afirmou que após a apreensão dos entorpecentes e prisão de Sávio, se dirigiram à residência de Luiz Henrique, tendo ele se evadido, porém efetuaram a apreensão de drogas, armas e caderno de anotações.

Vale destacar que o réu Sávio confessou que estava vendendo a droga naquele local há 30 dias e pagava R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) de aluguel. Quanto aos valores recebidos de Luiz Henrique disse que se tratava de uma venda de uma motocicleta, contudo, não trouxe qualquer comprovante da negociação entre eles. Disse ainda que vendeu a motocicleta para comprar os entorpecentes que vendia, mas negou que tenha comprado do corréu.

Já o réu Luiz Henrique disse que estava vendendo drogas há 2 meses, mas que não tinha qualquer relação com Sávio referente ao tráfico. Afirmou ainda que os depósitos bancários em favor de Sávio referem-se à compra da motocicleta, porém também não comprovou a transação.

Vale ressaltar que o contexto fático não deixa dúvidas de que os réus estavam envolvidos no tráfico de drogas, merecendo destaque para o depoimento prestado pelos agentes policiais em juízo, aliado à apreensão grande quantidade e variedade de drogas, armas, munições, balança de precisão e caderneta de anotações do tráfico de drogas encontrada na residência de Luiz Felipe juntamente com quatro comprovantes de depósito em dinheiro em favor de Sávio no valor total de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), todos no dia 30/04/2024, ou seja, um dia antes dos fatos narrados na denúncia.

Vale destacar que as imagens do Banco Santander confirmam que o depósito foi realizado por Luiz Henrique, contudo, a versão de que seria referente à venda uma motocicleta não foi comprovada.

No caso, a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes está fundada em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva e em elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Assim, entendo que deve ser mantida a condenação.

-Do tráfico privilegiado

Mantida a condenação do crime de associação para o tráfico de drogas, afasta-se a aplicação do redutor de pena diante da comprovada dedicação às atividades criminosas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. In casu, as instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação do agravante pelo delito de associação ao tráfico de drogas, especialmente a partir da prova oral produzida e investigação prévia na Delegacia de Polícia, com interceptações telefônicas.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021).

3. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de sorte a absolver o agravante pelo delito de tráfico de drogas, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

4. A minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica ao recorrente condenado também pelo crime de associação para o tráfico, evidenciando dedicação à atividade criminosa, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ.

5. A dosimetria da pena foi considerada adequada, pois a pena-base foi fixada com base na quantidade e nocividade das drogas, sem evidência de ilegalidade ou abuso de poder.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 808.701/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.) GRIFEI.

-Da isenção da pena de multa e das custas processuais

No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050170018514, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Ademais, inexiste previsão legal para a isenção da pena de multa, devendo a capacidade financeira do réu servir, tão somente, como parâmetro para a fixação de seu valor, o que foi observado pelo Juízo a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.